Tribunal: TJDFT
Processo: 0051198-63.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0051198-63.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A., HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO BRADESCO SA, BANCO ABN AMRO S.A, BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ESPÓLIO DE THOMAZ D'AQUINO SOARES DE AZEVEDO REPRESENTANTE: ANNA VILLELA DE AZEVEDO DESPACHO Tendo em vista a ausência de manifestação do BANCO DO BRASIL S/A (certidão de ID 14444639), e considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal de suspensão de todos os processos que se refiram às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança advindas dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão e dos Planos Collor I e II (RE 626307 – Tema 264, RE 591.797 – Tema 265, e RE 632.212 – Tema 285), e que o presente feito não se encontra em fase de cumprimento de sentença, encaminhem-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestados os recursos constitucionais interpostos pelos HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO, BANCO BRADESCO S/A, e BANCO ABN AMRO REAL S/A até o julgamento de mérito dos referidos paradigmas. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019